Tribunal: TJSP
Processo: 0005686-37.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência – Troca de sandálias com a genitora, em visita ao agravante – Conduta que não se amolda às figuras previstas na Lei de Execução Penal – Hipótese diversa da desobediência, eis que o agravante não descumpriu ordem expressa de funcionário público – Ação que, embora reprovável, não desafia a aplicação de sanções

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência – Troca de sandálias com a genitora, em visita ao agravante – Conduta que não se amolda às figuras previstas na Lei de Execução Penal – Hipótese diversa da desobediência, eis que o agravante não descumpriu ordem expressa de funcionário público – Ação que, embora reprovável, não desafia a aplicação de sanções previstas na LEP – Absolvição decretada – Fato atípico, que não desafia a aplicação de sanções previstas na LEP – Necessidade de elaboração de novo cálculo da pena – Recurso de agravo em execução provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005686-37.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EVERTON
ANTONIO DE SOUZA PASSOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA
ABSOLVER O AGRAVANTE DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE, COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005686-37.2019.8.26.0509 -Voto no 14204
2
Voto no 14204
Agravo em Execução Penal no 0005686-37.2019.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
Agravante: Everton Antonio de Souza Passos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Fernando Baldi Marchetti
Ementa
Agravo em Execução Penal Falta grave apurada em sindicância
Desobediência Troca de sandálias com a genitora, em visita ao
agravante Conduta que não se amolda às figuras previstas na Lei
de Execução Penal Hipótese diversa da desobediência, eis que o
agravante não descumpriu ordem expressa de funcionário público
Ação que, embora reprovável, não desafia a aplicação de sanções
previstas na LEP Absolvição decretada Fato atípico, que não
desafia a aplicação de sanções previstas na LEP Necessidade de
elaboração de novo cálculo da pena Recurso de agravo em
execução provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto em favor de EVERTON ANTONIO DE SOUZA PASSOS, contra a
decisão que reconheceu a ocorrência de falta grave, declarou a perda de 1/3 dos dias
remidos e determinou a realização de novo cálculo da pena, considerando o reinício
da contagem do prazo para fins de progressão de regime.
Na minuta de agravo, a Defensoria Pública pretende a
absolvição por atipicidade da conduta.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005686-37.2019.8.26.0509 -Voto no 14204
3
O Juízo de Primeiro Grau manteve sua decisão,
ordenando o envio dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O incidente ocorrido em 19 de maio de 2019, apurado
em procedimento disciplinar e classificado como falta grave pelas autoridades
administrativas, decorreu de desobediência às normas da unidade prisional e às
ordens dos agentes penitenciários por parte do agravante.
Os agentes de segurança penitenciária Fabio Luiz Gomes
Rabelo e Sandra Cristina Cremonez Testi informaram que na data em questão o
reeducando trocou as sandálias do tipo “Havaianas” com sua genitora, que fora
visita-lo, sem a devida autorização a tanto.
Ouvido em sindicância, o sentenciado admitiu ter
trocado as sandálias com sua genitora, alegando, todavia, que não tinha
conhecimento da proibição quanto a tal conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005686-37.2019.8.26.0509 -Voto no 14204
4
Pois bem, em que se pese o entendimento do MM. Juiz
“a quo”, a ação do agravante não pode ser classificada como desobediência, eis que
ele não desrespeitou aos funcionários públicos com quem se relacionava, tampouco
lhes desobedeceu às ordens expressas, condutas tipificadas como faltas disciplinares
graves, a teor do disposto no artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984.
Ainda que a conduta em questão seja reprovável e possa
levar à aplicação de sanções disciplinares, posto que potencialmente lesiva à
segurança das unidades prisionais, são inaplicáveis ao caso as consequências legais
previstas pela Lei de Execução Penal, destinadas exclusivamente à punição das
hipóteses ali descritas.
Destaco ainda que não foi apreendido, em poder do
agravante, qualquer instrumento que pudesse ofender a integridade física de outrem.
Portanto, a respeito de tal conduta, é de rigor a
absolvição do agravante.
Destarte, comunique-se o teor desta decisão ao Juízo das
Execuções, para a realização de novo cálculo de pena e eventual progressão de
regime.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA ABSOLVER O
AGRAVANTE DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE, COM DETERMINAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator